Tribunal: STF
Processo: RE 1262052
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 8):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, em juízo de adequação, consignou o seguinte (eDOC 3, p. 149):
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. RECUSA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIRETAMENTE AO FISCO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FIRMADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE n° 601.314/SP). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Caso em que os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte à Segunda Turma, a bem de se lhe permitir ajustar seu julgamento originário a determinado precedente do STF (RE n° 601.314/S15), decidido sob o rito da repercussão geral, no qual se reconheceu que o comando normativo inserto no art. 6°, da Lei n° 105/2001, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Portanto, não há ofensa ao direito ao sigilo o acesso a informações bancárias diretamente pela autoridade fiscal junto a instituições financeiras, desde que precedido de processo administrativo devidamente instaurado. 2. Ocorre que o assunto de que cuida o acórdão original nem de longe tangencia aquele de que tratou o recurso paradigma utilizado pela Vice-Presidência para determinar o retorno dos autos à Turma, a fim de que se fizesse juízo de retratação. E no caso, o julgamento turmário enfrentou matéria relativa à punição perpetrada contra instituição financeira que se negou a fornecer, diretamente ao Fisco, informações sobre movimentação financeira de correntista seu, e não sobre a validade das informações prestadas, discussão de que cuidou o RE em apreço. 3. Logo, não sendo a hipótese de reexame do julgado deve ser mantido o acórdão da Segunda Turma deste Regional, conforme proferido. 4. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão da Turma que negou provimento à apelação.” ( Grifei)
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 4, p. 2).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, X e XII, 93, IX e 129, VIII, da Constituição Federal. 
    Alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão ante a ausência de prestação jurisdicional e, no mérito, sustenta que o acórdão a quo, ao determinar a possibilidade de quebra do sigilo fiscal no caso concreto, acabou por violar o texto constitucional na medida em que “a prática efetivada pela Recorrente, deu-se única e especificamente em função da cominação de pena existente no § 7° do art. 38 da Lei 4.595/64”, não podendo “ter lavrada contra si Multa Regulamentar pelo não cumprimento dessa obrigação.” (eDOC 4, p. 35)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, tendo o acórdão impugnado efetuado o distinguishing entre a matéria dos autos e o precedente do Supremo (Tema 225 da sistemática da repercussão geral), cumpre observar o que assentado pelo Tribunal de origem no primeiro acórdão (eDOC 2, p. 46-47 - Grifei): 
    “No caso dos presentes autos, observa-se que Secretaria da Receita Federal solicitou informações cadastrais de correntistas, para fins de instruir Processo Administrativo Fiscal, consoante se observa do documento de fls. 46, tendo formulado seu pedido nos seguintes termos:
    [...] 
    Tem-se, dessa forma, que o Apelante se recusou a prestar informações cadastrais de correntistas, as quais não se encontram acobertadas pelo sigilo bancário, nos termos do art. 1° da LC 105/2001, encontrando-se correta a atitude da Receita Federal em lavrar Auto de Infração contra aquela.”
    A ementa do referido acórdão foi lavrada nestes termos (eDOC 2, p. 49- Grifei):
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE CORRENTISTAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. LC 105/01. 1. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de a Receita Federal lavrar Auto de Infração contra entidade bancária em face da recusa desta em prestar informações cadastrais de correntistas. 2. No caso dos presentes autos, observa-se que Secretaria da Receita Federal solicitou informações cadastrais de correntistas, para fins de instruir Processo Administrativo Fiscal. 3. A jurisprudência pátria tem entendido que, o sigilo bancário, nos termos do art. 1° da LC 105/2001, apenas abrange as operações ativas e passivas e os serviços prestados, não incluindo os dados Cadastrais de correntistas, entendidos como o nome, endereço, telefone, RG ou CPF. 4. Ademais, os Tribunais Federais têm se manifestado pela possibilidade de quebra de sigilo bancário do contribuinte pelo FISCO sem a obrigatoriedade de autorização judicial, com o escopo de investigar fatos geradores de crédito tributário anteriores à vigência da LC 105/2001, desde que devidamente instaurado procedimento administrativo, o que é o caso dos autos. 5. Apelação não provida.” 
    Diante do quadro processual apresentado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão de origem – quanto à legalidade da abertura de auto de infração e consequente aplicação de multa pela recusa na prestação de informações cadastrais de correntistas – demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional de regência, incluída aí a Lei 4.595/64. 
    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Acresce que o entendimento assentado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.
    No julgamento do RE 601.314, de minha relatoria (Tema 225), o plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e fixou a seguinte tese: “o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
    Por fim, ressalto que o acórdão a quo está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF.” 
     O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Sustenta, em síntese, “que, na específica situação dos caso concreto, não em abstrato, é de se reconhecer que não se aplica de forma retroativa a Lei Complementar n. 105/2001 a uma exigência ocorrida em 1999, base da multa à instituição financeira, mas sim a Lei 4.595/64 (Lei vigente ao tempo da ocorrência dos fatos em debate), reformando a decisão proferida.” (eDOC 10, p. 11). 
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão porquanto deixou de examinar as especificidades da controvérsia.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero que o fundamento principal no qual se baseou a negativa de provimento do apelo extremo residiu na necessidade de reexame de fatos e provas e de exame da legislação infraconstitucional de regência, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente